Tribunal: TJMT
Processo: 1031390-19.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CORIOLANDO CARDOSO DE AZEVEDO - CPF: 108.862.491-04 (RECORRENTE), CARLOS ALBERTO REZENDE FORTES JUNIOR - CPF: 014.481.821-31 (ADVOGADO), WILSON LISANDRO VEIGA - CPF: 868.109.871-34 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1031390-19.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

06/12/2022

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

CORIOLANDO CARDOSO DE AZEVEDO

Recorrida:

BANCO BMG S.A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIANTE CARTÃO DE CRÉDITO. AUTORIZAÇÃO PARA SAQUE. JUNTADA DE CONTRATO COMPROVANDO A CONTRATAÇÃO DO ALUDIDO SERVIÇO.
DOCUMENTOS PESSOAIS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA.
VALORES CREDITADOS NA CONTA DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Preliminarmente, insta consignar que não há se falar em incompetência do juizado especial em razão da necessidade de realização de perícia grafotécnica, porquanto o conjunto probatório colacionado aos autos autoriza a conclusão de que houve relação contratual firmada entre as partes.

2.
Cuida-se de ação indenizatória em que o Recorrente postula indenização por danos morais e materiais, ao argumento de que teria sido surpreendido com a realização de descontos indevidos em seu benefício previdenciário no valor mensal de R$ 70,85 com a rubrica BANCO BMG – RMC. Aduz que desconhece a referida contratação, razão pela qual busca a declaração de inexistência dos débitos além de danos morais.

3.
Caso em que a instituição financeira Recorrida se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude dos saques realizados mediante a contratação do serviço de Saque Mediante a Utilização do Cartão de Crédito Consignado contratado pelo consumidor em 18/12/2020, apresentou ainda documentos pessoais do autor e registro fotográfico do momento da contratação, em obediência ao disposto no art. 373, II, do Código de Defesa do Consumidor.

4.
Havendo contrato nos autos com informações claras a respeito da cobrança e inexistindo qualquer outro elemento que possa comprometer a livre manifestação do consentimento, presume-se que o contrato é lícito (TJRS Apelação Cível n.º 70043999762 e 70036689248).

5.
Reconhecida a existência da contratação e a legalidade cobrança, não há se falar em conduta ilícita da instituição financeira a justificar a indenização por danos extrapatrimoniais.

6.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

7.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8.
Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022